Tribunal: TCU
Processo: 000.213/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pela CEF, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse com o Município de Governador Archer/MA, tendo por objeto "a transferência de recursos financeiros da União para a execução de Pavimentação asfáltica e drenagem superficial, no referido Município

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em razão do não cumprimento do objeto pactuado no Contrato de Repasse 313.905-53/2009, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Turismo, e o Município de Governador Archer/MA, com a interveniência da Caixa, tendo por objeto a execução de pavimentação asfáltica e drenagem superficial naquela municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno desta Casa, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência deste acórdão ao responsável, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Turismo e ao Município de Governador Archer/MA.